Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-24.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000350-24.2017.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: HIDELBRANDO VITORINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO MANOEL PATRICIO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUSPEIÇÃO DE PERITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO ATUAL OU DIRETA ENTRE O PERITO E O SEGURADO. LAUDO MINUCIOSO E FUNDAMENTADO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo INSS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Camacan, que julgou procedentes os pedidos de HIDELBRANDO VITORINO DOS SANTOS, determinando o restabelecimento de benefício por incapacidade e o pagamento de valores retroativos, além de fixar honorários advocatícios, reconhecendo a incapacidade temporária do autor e a regularidade da perícia judicial realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença em razão de alegada suspeição do perito judicial, que teria atuado como médico particular da parte autora, e se o laudo pericial seria inválido por suposta quebra de imparcialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A alegação de suspeição do perito, para ser acolhida, demanda a efetiva demonstração de relação pessoal ou profissional atual e direta entre o perito e a parte, não sendo suficiente a mera identidade de registros profissionais (CRM).
4 - Inexistindo elementos probatórios capazes de comprovar vínculo atual ou recente do perito judicial com o autor, e não havendo notícia de cerceamento de defesa, mantém-se a regularidade da perícia e a validade da sentença.
5 - O laudo pericial é minucioso e fundamentado, descrevendo de forma clara a incapacidade temporária do autor, sem indícios de parcialidade.
6 - Observância do contraditório, ampla defesa e do prazo para arguição de impedimento ou suspeição, nos termos do art. 146, § 1º, do CPC.
7 - Não comprovada a alegada irregularidade, descabe a anulação da sentença, sendo mantida a condenação do INSS.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.
8 - Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 13% sobre a mesma base de cálculo estabelecida na sentença.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº

8000350-24.2017.8.05.0038

da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e Apelado - HIDELBRANDO VITORINO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade em
negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2